Tribunal: STF
Processo: HC 216825
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Itanajara dos Santos Fuques impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.



    2. Na espécie, o Tribunal de origem, ao afastar a privilegiadora, consignou que o envolvimento do réu com o tráfico de entorpecentes não foi ocasional, dedicando-se à atividade criminosa. Assim, para se acolher a tese de que o envolvido não está vinculado a associação criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ.



    3. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 1.931.553 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    É que, no que tange à pretendida aplicação do tráfico privilegiado, não há ilegalidade passível de correção na presente via, eis que, conforme ressaltaram as instâncias ordinárias, a paciente está vinculada à organização criminosa transnacional. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do ato dito coator:



    Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 



    Na espécie, o juízo sentenciante, ao decidir pelo afastamento da privilegiadora, consignou (e-STJ fls. 553): 



    Entretanto, está claro que o fato de que ora se cuida esta ação penal não foi um acontecimento delitivo isolado, estando inserido em contexto de prática reiterada de crimes de forma associada por parte da ré. Tanto é assim que ela foi condenada por constituir e integrar organização criminosa transnacional nos autos da ação penal n. 5003701-24.2018.4.04.7106. 



    Por sua vez, a Corte de origem, mantendo tal entendimento, decidiu (e-STJ fls. 847): 



    [...] Verifica-se, na hipótese, que não se trata de um episódio isolado na vida da ré. Conforme destacado na sentença "está claro que o fato de que ora se cuida esta ação penal não foi um acontecimento delitivo isolado, estando inserido em contexto de prática reiterada de crimes de forma associada por parte da ré. Tanto é assim que ela foi condenada por constituir e integrar organização criminosa transnacional nos autos da ação penal n. 5003701- 24.2018.4.04.7106." 



    Estando a acusada vinculado à associação criminosa, é incabível a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. (grifei)



    Destaque-se, que no mesmo sentido – o da exigência do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, para o reconhecimento do tráfico privilegiado - é a orientação de ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal, valendo transcrever o trecho dos seguintes acórdãos (com meus grifos):



    1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Precedentes: HC 108.135, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.06.12; RHC 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.05.12; HC 101.265, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 06.08.12; RHC 107.860, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12.



    [...]



    (HC 123.430, ministro Luiz Fux)



    ‘Habeas Corpus’. Tráfico transnacional de drogas. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos cumulativos. Participação da paciente em organização criminosa devidamente reconhecida pelas instâncias inferiores. Necessidade de reexame fático e probatório. Inviabilidade. Ordem denegada. 



    Para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é necessário que o agente, cumulativamente, seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    [...]



    (HC 101.265, ministro Ayres Britto)



    Ademais, com bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, para se acolher a tese de que a paciente não está vinculada a nenhuma associação criminosa, seria imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso).



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator